Tribunal: TJDFT
Processo: 0009889-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DECISÃO O credor CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDEIROS formulou pedido de restituição de contribuição previdenciária alegando que é militar e, portanto, sujeito a outro regime previdenciário (ID 13479427). Intimado, o Distrito Federal arguiu que de acordo com Parecer 917/2018, página 28-29, bem como a Cota de aprovação, páginas 33-34, há incidência de Contribuição Previdenciária sobre a verba e que o credor é contribuinte da pensão militar bem como da pensão militar adicional. Analisando os autos, observa-se que embora o credor não contribua para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e nem para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal (IPREV-DF), ele é contribuinte de pensão militar. O valor deduzido não reverterá para o INSS tampouco para o IPREV-DF, mas sim para o Fundo de Pensão da PMDF, consoante informado pelo Distrito Federal e diversos processos desta espécie. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de contribuição previdenciária formulado. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto